Tribunal: TJDFT
Processo: 0722390-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722390-77.2025.8.07.0000 RECORRENTE: SM VAREJISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por pessoa jurídica contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento por deserção, diante do não recolhimento do preparo. Pedido de gratuidade de justiça indeferido por ausência de comprovação da hipossuficiência financeira. Requerimento posterior de dilação de prazo para pagamento das custas, apresentado fora do prazo legal e sem justificativa documentada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de recolhimento do preparo, após indeferimento fundamentado do pedido de gratuidade de justiça, acarreta deserção e impede o conhecimento do recurso; e (ii) saber se o requerimento de dilação de prazo para pagamento das custas processuais, apresentado fora do prazo e sem justificativa idônea, é apto a afastar a deserção. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A jurisprudência e o art. 99, § 7o, do CPC exigem a comprovação inequívoca da hipossuficiência financeira para concessão da gratuidade à pessoa jurídica. 2. O pedido de dilação do prazo foi protocolado após o vencimento do prazo legal e sem elementos que justificassem o não cumprimento da decisão. A ausência de preparo, em tais circunstâncias, configura deserção do recurso. 3. O agravo interno não trouxe fundamentos novos que infirmassem os fundamentos da decisão agravada. 4. Não é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, pois o recurso não é manifestamente improcedente ou protelatório. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno conhecido e desprovido. A parte recorrente aponta violação aos artigos 98 e 99, 2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando fazer jus à gratuidade de justiça, ao argumento de que possui renda apenas para manter o funcionamento de sua operação, não dispondo de recursos para arcar com as custas judiciais. Ademais, tece considerações acerca da aplicação do Código de Defesa do Consumidor in casu, da inversão do ônus da prova, da limitação da taxa de juros pactuada, do seguro de proteção financeira e da ilegalidade na cobrança da taxa de despesas do emitente, sem, contudo, particularizar qual dispositivo legal reputa malferido. Requer a concessão de efeito suspensivo e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 2.149.406/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, já decidiu a Corte Superior ser “Inviável alterar o entendimento a que chegou o colegiado local, acerca dos requisitos autorizadores da concessão de gratuidade de justiça, sem que se proceda ao reexame do substrato fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.793.614/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Igualmente não cabe dar curso ao inconformismo no que concerne à aplicação do Código de Defesa do Consumidor in casu, à inversão do ônus da prova, à limitação da taxa de juros pactuada, ao seguro de proteção financeira e à ilegalidade na cobrança da taxa de despesas do emitente. Isso porque a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação, pela parte recorrente, de quais dispositivos legais teriam sido violados pelo acórdão recorrido implica em deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.850.084/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 23/9/2025). A propósito: "A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no REsp n. 2.163.333/SP, Ministra Regina Helena Costa, DJEN de 20/12/2024). Ademais, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 75912831 - Pág. 29. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024